Tribunal: TJES
Processo: 0001650-75.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001650-75.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ANTONIO RONQUETTI MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
155 DO CÓDIGO PENAL.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
NÃO É POSSÍVEL CONVERTER A PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, INCISO III, DO CP.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, § 3º, CP.

RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1. É adequada a valoração negativa da culpabilidade eis que o acusado premeditou e planejou o crime, tendo comparecido ao estabelecimento dias antes para monitorar sua rotina e seu funcionamento.

Além disso, as consequências do crime são negativas porquanto a
res furtiva
possui valor elevado.

2. Impõe-se o redimensionamento da pena-base, uma vez que, embora a lei não tenha fixado um critério exato, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
” (AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.852.897/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.).

3. Impossível substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como fixar o regime inicial no aberto, nos termos dos art. 44, III, e art. 33, § 3º, do Código Penal, ante a desvaloração das circunstâncias judiciais.

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO ANTONIO RONQUETTI MARQUES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 155 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da dosimetria; a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos; e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
JOÃO ANT
Ô
NIO RONQUETTI MARQUES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 155 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da dosimetria; a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos; e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 23/05/2022 em Colatina/ES, o réu João Antônio Ronquetti Marques subtraiu 35 (trinta e cinco) cordões de ouro, avaliados em R$ 120.065,00 (cento e vinte e cinco mil e sessenta e cinco reais).

Verifica-se que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

Quanto ao pleito de reforma da dosimetria, observa-se que o art. 155 do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

Analisando a sentença, nota-se que na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

A valoração negativa da culpabilidade se deu em decorrência da premeditação e do planejamento do furto, eis que o acusado compareceu ao estabelecimento alguns dias antes do fato a fim de monitorar sua rotina e seu funcionamento. Constata-se que razão assiste o magistrado
a quo
porque “
é idôneo o recrudescimento da pena daquele que é o mentor intelectual do crime, em razão da culpabilidade exacerbada, bem como o aumento decorrente da premeditação do delito, circunstância do crime que não é inerente ao tipo
”

(HC n. 316.907/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 2/6/2015.).

Além disso, também foram consideradas desfavoráveis as consequências do crime posto que a
res furtiva
possui um valor elevado, fato que encontra fundamento na jurisprudência do STJ,
vide
AgRg no AREsp n. 1.804.218/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021 e AgRg no AREsp n. 1.794.447/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021.

Verifica-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, contudo, impõe-se o redimensionamento da pena-base, uma vez que, embora a lei não tenha fixado um critério exato, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
” (AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.852.897/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.).

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, a qual também aplico, estabelecendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Assim, ausentes agravantes e atenuantes, estabelece-se a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torna-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Quanto a pena de multa, fixo em 30 (trinta) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário-mínimo, pontuo que o col. STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico. Confira-se: STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, uma vez que o réu possui contra si as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, não preenchendo o requisito do art. 44, III, do Código Penal. Igualmente fixo o regime inicial no semiaberto, tendo em vista a desvaloração das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Tal é o entendimento observado no STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO JUSTIFICADO E PROPORCIONAL. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. A pena-base foi aumentada em razão da consideração desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, que extrapolaram o tipo penal, e não da idade das ofendidas, que não se confundem com a causa de aumento do § 4º do art. 171 do CP, não havendo se falar em bis in idem. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. 4.
Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal – CP. 5.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, segundo o disposto nos arts. 44, III, c/c o art. 59, do Código Penal.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL

P
ROVIMENTO
,
para redimensionar a pena, fixando-a em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Reprisando, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO ANTÔNIO RONQUETTI MARQUES
em face da Sentença que condenou o apelante pela prática de crime do art. 155 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Extraio da denúncia recebida em desfavor do apelante:

[...]
Em 23 de maio de 2022, por volta das 14h10, na Loja Lenny Joias, localizada no Calçadão Geraldo Pereira, 133 - Centro - nesta cidade de Colatina/ES, o denunciado JOÃO ANTÔNIO RONQUETTI MARQUES, subtraiu,_para si, mediante abuso de confiança, 35 (trinta e cinco) cordões de ouro 18k, pesando aproximadamente 218gramas, que estavam na bandeja mostruário da loja de propriedade de MARCILENE JUNCA LOVO e FERNANDO AMERICO LOVO.

Consta nos autos que o acusado esteve na loja Lenny Joias na sexta feira, 20105/2022, apresentando-se como morador de Maragogi/AL, e que gostaria de comprar cordões para si e para os filhos. Todavia, na referida data, deixou o estabelecimento sem qualquer aquisição.

No dia 23 de maio de 2022 o denunciado retornou ao estabelecimento em três momentos distintos, argumentando à vendedora que aguardava a esposa, a quem presentearia com um anel e, na última ocasião em que esteve na loja, pediu que o deixassem com o mostruário de cordões de ouro, para que escolhesse algum.

Pouco depois, o acusado, aproveitando-se que lhe fora confiado o mostruário de produtos e percebendo momento em que a loja detinha maior movimento, estando vendedores e proprietários atendendo os clientes, apossou-se da bandeja em que estavam os cordões de ouro e saiu correndo no sentido da Rua Alexandre Calmon, popularmente chamada Rua dos Ônibus.

Os empregados e proprietários da loja acionaram a Polícia Militar, sendo localizado o denunciado numa pastelaria, onde foi contido pelos policiais.

A res furtiva foi apreendida e restituída às vítimas, sendo avaliadas no valor de R$120.065,00 (centro e vinte mil e sessenta e cinco reais), conforme o Auto de Restituição contido no Inquérito Policial em folha não numerada.
[...] Grifos nossos.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar a pena imposta ao paciente, ao entender que
considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo)
sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judicial desfavorável.

Portanto, entendo por divergir da distinta Relatora, explico
, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco que tenho acompanhado o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Isto posto, havendo a negativação das circunstâncias judicias da
culpabilidade e as consequências do crime
, mantenho o dimensionamento da pena imposto na sentença pelo magistrado “
a quo”.

Firme nesses fundamentos, peço vênia para
divergir
do voto proferido pela nobre Relatora e NEGAR provimento ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.